Tribunal: TJMT
Processo: 1008873-11.2022.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008873-11.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (RECORRENTE), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (RECORRIDO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 11.068.167/0004-53 (RECORRIDO), JULIANA FERNANDES SANTOS TONON - CPF: 359.702.658-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO, COMPRA PELA INTERNET. DIREITO DE ARREPENDIMENTO EXERCIDO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR PAGO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 7º, §1º E 25, AMBOS DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Em sendo a recorrente pessoa jurídica que compõe a cadeia de fornecedores, visto que fabricou o monitor gamer objeto do negócio entabulado, é responsável solidariamente por danos causados ao consumidor final, conforme preceitua o parágrafo único do art. 7º e § 1º do art. 25, ambos do CDC, sendo irrelevante o fato da venda ter sido realizada por intermédio do site das Americanas.

Não há que se falar em culpa exclusiva da revendedora, uma vez que a fabricante recebeu o produto devolvido e não fiscalizou/cobrou o estorno dos valores ao consumidor, estando configurada, portanto, a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar o dano moral sofrido, em razão das diversas reclamações administrativas não atendidas.

Quantum indenizatório que deve ser mantido por estar adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado nº

1008873-11.2022.8.11.0004

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

AGP Tecnologia em informática do Brasil Ltda

Recorrida(s):

Rafael Rabaioli Ramos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para:

CONDENAR, as requeridas solidariamente a pagarem ao requerente, R$ 14.070,00 (quatorze mil e setenta reais) centavos), corrigidos monetariamente pelo INCP a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% contados do evento danoso (Súmula 43 STJ);

CONDENAR, as requeridas solidariamente a pagarem a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados ao requerente, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95
.”.

O caso em discussão se refere a aquisição, em 29/05/2020, de um
monitor game acer predator x27 27”
, no valor de R$ 14.068,90, que seria pago em 12 parcelas de R$ 1.172,40, por meio de cartão de crédito. Aduz que após receber o produto desistiu da compra, exercendo seu direito de arrependimento, sendo coletado o produto, em 23/07/2020. Discorre que mesmo com a retirada do produto, a reclamada não efetuou o cancelamento da compra, muito menos o estorno das parcelas do cartão de crédito. Informa que efetuou reclamação administrativa no Procon, no estabelecimento e no site “Reclame aqui”, sem sucesso.

A reclamada Americanas S/A, em contestação, alegou se tratar de marketplace, sendo somente a hospedeira da loja que vendeu o produto, não possuindo qualquer responsabilidade com o fato relatado.

Já a segunda reclamada, ora recorrente, Acer S/A, sustentou que toda a responsabilidade é da loja, visto que foi ela responsável pela coleta do produto, ausência de cancelamento e ausência de estorno dos valores.

Pois bem.

Ainda que em seu recurso inominado, a fabricante insista em dizer que não participou do evento, visto que tanto a compra, quanto a entrega foram de responsabilidade da loja Americanas, tenho que a sentença não merece reparos.

Não há dúvidas de o caso em questão se enquadra em uma típica relação de consumo, pois as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor previsto nos artigos 2º e 3º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Neste passo, nos termos do parágrafo único, do artigo 7º, e § 1º do artigo 25, do referido diploma legal, o legislador elegeu a responsabilidade solidária e objetiva entre todos os partícipes do ciclo de
produção.

Em sendo a recorrente pessoa jurídica que compõe a cadeia de fornecedores, visto que fabricou o monitor gamer objeto do negócio entabulado, é responsável solidariamente por danos causados ao consumidor final, conforme preceitua o parágrafo único do art. 7º e § 1º do art. 25, ambos do CDC, sendo irrelevante o fato da venda ter sido realizada por intermédio do site das Americanas.

Veja-se que, o requerente inclusive realizou a devolução do produto por coleta autorizada pela própria recorrente (id 224253198). Ainda, a nota fiscal do produto foi emitida
também pela reclamada, ou seja, a venda foi realizada pela própria recorrente, apenas por intermédio do site da ré Americanas.

Dessa forma, não há que se falar em culpa exclusiva da revendedora, uma vez que a ré ACER recebeu o produto devolvido pelo consumidor e não fiscalizou/providenciou o estorno dos valores.

Portanto, a reclamada é responsável solidária tanto pela devolução da quantia totalmente quitada pelo autor, quanto pelos danos morais sofridos, pela demora em resolver a questão administrativamente, sendo o autor obrigado a ajuizar a presente ação.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos demais casos julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024